Tribunal: TJPA
Processo: 0010201-47.2015.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3664 - Crimes Militares
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010201-47.2015.8.14.0200

APELANTE: ELCIAS NAZARE ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CÓDIGO PENAL MILITAR - ART. 298. DESACATO A SUPERIOR.

PRELIMINAR
– PRESCRIÇÃO

SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. DENÚNCIA RECEBIDA EM AGOSTO DE 2015. SENTENÇA CONDENATÓRIA PUBLICADA EM OUTUBRO DE 2021. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO EM OUTUBRO DO MESMO ANO. PENA EM CONCRETO COMINADA EM 04 ANOS DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO EM 08 ANOS, NOS TERMOS DO ART. 109, IV DO CP.

PRESCRIÇÃO QUE SE REGULA PELA PENA EM CONCRETO, NOS TERMOS DO ART. 110, §1° DO CP E DA SÚMULA 146 DO STF. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. PRELIMINAR REJEITADA.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS

CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS, QUE PRESENCIARAM O OCORRIDO E AFIRMARAM QUE O APELANTE ERGUEU A VOZ PARA SUA SUPERIORA HIERÁRQUICA, A XINGOU E CONTRA ELA PROFERIU PALAVRAS DE BAIXO CALÃO, ALÉM DE POR O DEDO EM RISTE NO SEU ROSTO.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

REDUÇÃO DA PENA BASE.

IMPOSSIBILIDADE
. DOSIMETRIA QUE SE MOSTRA ESCORREITA. OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS E QUE APRESENTAM DEVIDA E SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO.
QUANTUM
DE PENA COMINADO QUE SE MOSTRA ADEQUADO E PROPORCIONAL À CONDUTA DO APELANTE. PENA BASE MANTIDA DIANTE DA OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 26 de setembro de 2023
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ELCIAS NAZARÉ ROCHA
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Justiça Militar, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 298 do Código Penal Militar.

Relatou a Denúncia, ID 13874207/08, que no dia 07 de setembro de 2014, por volta das 19:30, a 1º SGT PM Vânia do Socorro Maia Dias, ofendida, se encontrava nas dependências do quartel do 9º BPM se preparando para assumir a função de Comandante do Policiamento do 2º Turno quando o ora apelante, que estava de folga, se dirigiu ao quartel para buscar um uma sacola com roupas lavadas que havia deixado na Sala de Guarda.

Que em dado momento o apelante passou a dirigir a palavra a um colega de farda, SD PM Helton Rafael A. L. Silva, tendo a ofendida entendido que o ora apelante jogava indiretas contra si, mas, não manteve com ele qualquer contato.

Logo após, enquanto a ofendida conversava com alguns colegas de farda, o apelante lhe dirigiu a palavra e pediu para conversarem em particular, momento em que passou a lhe dirigir palavras de desacato, tendo a ofendida, com o fito de evitar conflito, saído de perto do apelante que passou a segui-la e a falar de maneira exaltada, inclusive proferindo palavras de baixo calão contra um soldado que a defendia, passando a agredir sua superiora com palavrões e ofensas pessoais, além de colocar o dedo em riste no seu rosto, de forma desrespeitosa e agressiva, tendo tal fato ocorrido no corredor externo do bloco administrativo da unidade policial.

Segue a denúncia relatando que ao se ver encurralada pelo apelante a ofendida solicitou aos PM’s que ali se encontravam que acionassem o 1º TEN Antônio dos Anjos Barbos, porém, este ainda não se encontrava no quartel, passando o apelante a proferir contra ela mais ofensas e desaforos, razão pela qual o CB PM Rosinaldo Cardoso Sobrinho e o SD PM Lisboa interviram e o tiraram de perto da ofendida e o levaram para o alojamento dos cabos e soldados.

Em razão de tais fatos, restou o apelante denunciado pela prática do crime previsto no artigo 298 do CPM, desacato a superior, tendo o Ministério Público requerido o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do então réu.

Em ID 13874209, recebida a Denúncia, em 14/08/2015, sendo o ora apelante citado em 08/05/2017, conforme certidão acostada às fls. 08.

Em ID 13874210/11, Resposta à acusação, sendo mantido o recebimento da denúncia, às fls. 06, e em ID 13874212.

Em ID 13874214/15, Assentada da oitiva de testemunhas.

Em ID 13874218 e 13874226, Ata da audiência do Conselho Permanente da Justiça Militar, mídia em ID 13874232/260.

Em ID 13874227/28/29, Sentença, proferida em 08/10/2021, julgando procedente a denúncia e condenando o ora apelante pela prática do crime previsto no art. 298 do CPM, sendo sua pena cominada em 02 anos de reclusão pelo magistrado, porém, demais membros do Conselho de Sentença votaram pela fixação da pena em 04 anos de reclusão, no que restou final e definitiva, sendo esta substituída por uma pena restritiva de direito e uma pena de multa.

Embargos de declaração, ID 13874230, não sendo este conhecido em razão de sua intempestividade, decisão de ID 13874462.

Autos do IPM, ID 13874261/266 e 13874268/457.

Em 13874470, em razões da apelação, requereu a defesa, preliminarmente, que se reconheça a ocorrência da prescrição, pois, alega, o suposto fato teria ocorrido em 07/09/2014, e a publicação da sentença se deu somente em 21/10/2021, já tendo transcorrido mais de 08 anos e que de acordo com o art. 109, IV, do CP, a pena superior a 02 anos e que não excede a 04 prescreve em 08 anos, período já transcorrido; no que concerne ao mérito da demanda, alegou ausência de provas aptas a uma condenação, razão pela qual requer que seja o apelante absolvido e, subsidiariamente, revisão da dosimetria, com redução do
quantum
de pena cominado, sendo certificada a tempestividade do recursos em ID 13874472.

Em contrarrazões, ID 13874484, o representante do órgão ministerial manifestou-se pela improcedência do apelo e manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 15042583, pronunciou-se pelo
Conhecimento
do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
não

provimento.

É o relatório
.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ELCIAS NAZARÉ ROCHA
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Justiça Militar, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 298 do Código Penal Militar.

O recurso atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade em razão do que o
conheço e,
havendo questão
preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR
– PRESCRIÇÃO

Ao Estado, detentor do
ius puniendi,
não é dado exercer tal direito indefinidamente, pois este não é eterno, sendo, portanto, seu exercício limitado

por regras que visam garantir os direitos fundamentais e individuais da sociedade e dentre tais regras está a prescrição, que limita o direito de punir em virtude do tempo, estando tal instituto inserido nas causas extintivas de punibilidade, nos termos do artigo
107
e incisos do
Código Penal
. Assim, o não exercício da pretensão punitiva ou da pretensão executória no prazo determinado gera ao detentor do poder punitivo, o Estado, a perda do poder-dever de punir.

A prescrição, mediante construção doutrinária, pode ser classificada em dois tipos: prescrição da pretensão punitiva e prescrição da pretensão executória, e se opera à vista da conjugação de dois fatores: a inércia da parte interessada e o decurso do tempo, sendo fruto da inércia do Estado, serve como limite de sua atuação jurisdicional, na medida em que ainda que o Estado queira punir o agente infrator, não poderá mais fazê-lo, diante do decurso do tempo.

Nas palavras de Cezar Roberto Bitencourt, (
Tratado de direito penal: parte geral 1
- 17 ed., rev., ampl. E atual. De acordo com a Lei n.
12.550
, de 2011. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 860), prescrição é:

“a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do

tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado”.

Feitas essas breves considerações, tem-se dos autos que o apelante pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, sob a alegação de que entre a ocorrência do ato delituoso e a publicação da sentença transcorreu prazo superior a 08 anos.

Adianto que não advém razão ao apelo.

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória, levando em consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese dos autos.

Extrai-se dos autos que o ora apelante restou condenado pela prática delitiva prevista no artigo 298 do CPM, restando a si cominada pena de 04 anos de reclusão, penalidade que, nos termos dos artigos 109, VI, c/c art. 110, § 1º, todos do CPB, prescreve em oito (8) anos
.

Depreende-se dos autos que o fato ocorreu em setembro do ano de 2014, sendo a denúncia recebida em agosto de 2015, primeiro marco interruptivo da prescrição, sendo a sentença condenatória proferida em outubro do ano de 2021, a qual transitou em julgado para o Ministério Público em 12/10/2021, conforme se extrai da ciência ministerial acerca da decisão, acostada em documento de ID nº 13874229.

Assim, dado que restou verificado o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, segundo marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 110, §1° do CP e da Súmula 146 do STF, pelo que se deve ter por base a pena em concreto cominada que, no caso em apreço, é de 04 (quatro) anos de reclusão para o crime previsto no art. 298 do CPM, fixada pelo juízo ‘
a quo
’, que, conforme dispõe o art. 109, IV do CP, prescreve em 08 (oito) anos, período efetivamente ainda não transcorrido, não havendo, portanto, que se falar em prescrição, tendo a Procuradoria de Justiça assim se manifestado acerca do pleito,
in verbis
:

“A prescrição da pretensão punitiva propriamente dita transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a retroativa é aquela que ocorre quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na retroativa, da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado.

Assim, a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição. Assim, com a condenação do Apelante nas sanções do artigo 298, do Código Penal Militar, incidindo à pena de 04 anos de reclusão, a prescrição ocorre em 08 anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

Outrossim, o fato criminoso ocorreu em 07/09/2014, a denúncia foi recebida em 14/08/2015, e após os trâmites legais adveio sentença em 28/12/2016, sendo, posteriormente, prolatada sentença em 24/10/2021.

Desta maneira, levando-se em consideração os referidos marcos interruptivos, o prazo prescricional não transcorreu 8 anos.”

Em razão do exposto, por constatar a inocorrência da prescrição, rejeito a preliminar.

DA ABSOLVIÇÃO

Requer o apelante a reforma da decisão para que se promova sua absolvição sob a alegação de ausência de provas na medida em que não restou demonstrada, de forma efetiva e cabal, a prática da conduta que lhe fora imputada, não tendo as testemunhas ouvidas esclarecido os fatos.

Antes de adentrar às oitivas judiciais constantes dos autos, mostra-se importante ressaltar que o delito pelo qual foi o ora apelante condenado, desacato a superior, resta configurado quando cometido por militar, em lugar sujeito à administração militar, nos termos do art. 9º, II, “b”, do
Código Penal Militar
. Veja-se o teor do dispositivo:

Desacato a superior

Art. 298. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decôro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade:

Pena - reclusão, até quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave.

Sob esse prisma, analisando as provas orais colhidas em audiência, verifica-se que, diferentemente do asseverado pela Defesa, o apelante, CB PM Elcias Nazaré Rocha, efetivamente ofendeu a dignidade de sua superior hierárquica, SGT PM
Vânia do Socorro Maia Dias,
ao proferir contra ela palavras de baixo calão e ofensivas, além de contra ela apontar o dedo em riste, fato ocorrido nas dependências
do quartel do 9º BPM,
como se depreende dos testemunhos colhidos nos autos, cujos depoimentos peço vênia para não os reproduzir, de onde se deflui a prática do crime pelo ora apelante.

A SG PM Vânia do Socorro Maia Dias, ofendida, relatou que foi para o quartel à noite e aguardava os demais integrantes da guarnição chegar; que chegaram o Coronel e o CB Elcias e que este dizia que tinha que colocar policiais vagabundos na rua mesmo... que em dado momento, Elcias disse que queria conversar e lhe disse que falaria com o ele quando estivesse sóbrio... que ele
disse que ela era um lixo fardada, uma vagabunda, sustentada por vagabundo... que
falou para que chamassem o Ten. Antônio e o CB Elcias disse que poderiam chamar quem quisessem... que Ten. Antônio chegou e explicou o que tinha acontecido ao Coronel e este disse que no dia seguinte ele tomaria providências... que o CB Elcias estava no alojamento e o Coronel a ouviu e mandou chamar o CB Elcias, oportunidade em que disseram ele tinha saído... que no dia do ocorrido o CB

Elcias não estava de serviço. Que ele a chamou
de “fodida” e proferiu outras ofensas contra sua pessoa; que n
ão tinha tido problemas anteriores com ele e que as testemunhas arroladas na denúncia ouviram as ofensas. Que nunca chamou o acusado de cagueta e baba ovo de Oficial. Que não tinha condições de lhe dar voz de prisão, pois ele estava armado e embriagado; que sentiu medo.

O SD PM
Helton Raphael Alexandre Lisboa Silva, testemunha, afirmou que houve uma discussão entre o CB Elcias e a SGT Vânia e que em dado momento houve intervenção; que estava entrando de serviço como patrulheiro no dia dos fatos; que o réu não estava de serviço; que a SGT Vania era comandante de patrulhamento; que viu o acusado resmungando em uma cadeira, do lado de fora, ele falava sobre o Major Elias ter vindo a Belém trazendo umas denúncias e tentava puxar assunto consigo, mas se afastou e não lhe deu ouvidos; que em dado momento ouviu o CB Elcias e a SGT Vânia

falando alto; que percebeu uma insatisfação do Cabo, mas não ouviu exatamente as palavras proferidas; que percebeu que a SGT tentava apaziguar... que c
onfirma o que falou na fase do inquérito, que o acusado foi desrespeitoso para com a SGT Vânia; que n
ão sabe se havia ocorrido algum desentendimento entre acusado e a
SGT Vânia, mas que
havia uma insatisfação entre eles... que não houve a prisão do CB Elcias no momento, mas que, pela leitura corporal da conversa entre ambos

ele estava sendo desrespeitoso para com a
SGT Vânia
.

O CB PM Rosinaldo Cardoso Sobrinho, ouvido na condição de testemunha,
afirmou que estava entrando de serviço no dia dos fatos e estava há uns cinquenta metros quando viu o acusado discutindo com a SGT Vânia.
Ele apontava o dedo para ela; que
se aproximou, mas não tem como afirmar as palavras usadas, pois já se passaram três anos; que não viu se o acusado estava armado, mas que estava preocupado com tal possibilidade e que não
viu a SGT proferindo palavras ofensivas; que
levou o cabo para o alojamento e este disse que estava entalado com a ofendida; que ele parecia estar alterado, mas não sabia se era embriaguez ou sono ou qualquer outro motivo; que ele falava muito alto, se impondo à ofendida.

Neste mesmo sentido, afirmando as ofensas proferidas pelo apelante, foram os depoimentos das demais testemunhas ouvidas em Juízo, restando, portanto, devidamente provada a conduta delituosa por parte deste, não havendo como se promover sua absolvição, pois, ainda que tivesse tão somente reagido à fala da SGT Vânia, como afirma, teria o dever de controlar suas atitudes, bem como seu vocabulário e gestual, pois se dirigia à sua superiora hierárquica e se encontravam no interior das instalações do 9º BPM, o que,
per se
, configura a prática do delito, sendo possível se alegar que, caso se tratasse de um superior masculino, como bem afirmou um dos integrantes do Conselho de Sentença ao proferir sua manifestação, não teria o ora apelante reagido como relatado nos autos e tampouco proferido palavras ofensivas.

Ademais, não prospera a alegação defensiva de que os depoimentos prestados pelas testemunhas não se prestam como prova, pois aquelas tão somente relataram o que viram, ouviram e do que tomaram conhecimento, não sendo o fato de serem relatos parecidos fato apto a os desconstituir na medida em que a verdade, seja ela relatada por quem for, efetivamente não muda, devendo o relato ser, portanto, obrigatoriamente idêntico ou, minimamente, semelhante, só sendo alterado, com contradições e discrepâncias, quando relacionado a fato inverídico, não havendo nos autos qualquer prova a corroborar a alegação do ora apelante de que foi a SGT Vânia, ofendida, quem o agrediu com gestos e palavras e que tal se deu em razão da negativa em proferir relato em seu benefício, se mostrando a tese defensiva, portanto, vazia e isolada nos autos.

Acerca da condenação do militar em situação como a dos autos é pacífica a jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE DESACATO A SUPERIOR (ART. 298 DO CÓDIGO PENAL MILITAR)- PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR EM RAZÃO DA PRÁTICA DELITIVA EM MOMENTO DE FOLGA DO RÉU - INTELIGÊNCIA DO ART. 125, § 4º, DA CF/88, C/C O ART. 9º DO CPM - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - REDUÇÃO DA PENA - EQUIVALÊNCIA ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA APLICADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (TJMMG 00002857020179130003, Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino, Data de Julgamento: 11/08/2020, Data de Publicação: 02/09/2020)

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. MPM. PRELIMINAR. AMPLITUDE DO APELO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO A SUPERIOR. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. ACTIO LIBERA IN CAUSA SUBSIDIARIEDADE. DIREITO PENAL. INCONVENCIONALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. DESACATO. READEQUAÇÃO DA PENA. APELOS DEFENSIVOS. DESPROVIMENTO. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO PARCIALMENTE. DECISÕES UNÂNIMES. O ônus de delimitar a matéria a ser reapreciada pelo órgão jurisdicional competente cabe ao recorrente, considerando o brocardo do tantum devolutum quantum appellatum. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. Comprovada a mácula ao regular cumprimento das normas emanadas da administração castrense, representada pela autoridade do militar ordenante, há a violação do tipo penal previsto no art. 301, caput, do Codex Milicien. Por sua vez,
a prática delitiva contida no art. 298 do CPM, qual seja, desacatar a superior, pode ocorrer de três formas: com ofensa à dignidade, ao decoro ou, ainda, quando o ofensor procura deprimir a autoridade do superior
. O delito de desobediência não constitui meio necessário para o desacato, não havendo falar, na espécie, em incidência do princípio da consunção ou de bis in idem. Note-se que, em que pese o CPM ter elencado ambos os tipos penais no título "dos crimes contra a administração militar", o objeto material não é idêntico, tanto que o capítulo contempla nomen iuris distintos, - "do desacato e da desobediência". Certo é que a conduta, voluntária ou culposa, de se colocar em posição de incapacidade de entender o caráter ilícito do fato, por meio de ingestão de bebida alcoólica, não induz a exclusão da culpabilidade por incidir, no ordenamento jurídico pátrio, a teoria da actio libera in causa. O tipo incriminador previsto no art. 298 do CPM em nada se contrapõe com a Constituição Federal ou com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Há de ressaltar que reduzir a importância dos fatos narrados à mera questão condominial vai de encontro aos postulados máximos da justiça castrense. A readequação da pena revela-se necessária em face da incidência do art. 70, inciso II, alínea c, do CPM, não sendo necessária a conduta de "depois de embriagar-se" ser preordenada. Apelos defensivos desprovidos. Apelo ministerial parcialmente provido. Decisões unânimes. (STM - APL: 70007728420197000000, Relator: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Data de Julgamento: 23/10/2019, Data de Publicação: 06/11/2019)

Assim, por ter o apelante ofendido sua superiora hierárquica com palavrões e palavras de baixo calão, ofendendo sua dignidade na presença de demais militares, o que por certo buscou reduzir sua autoridade, mormente por estar a SGT Vânia prestes a assumir a
função de Comandante do Policiamento do 2º Turno,
não guardando o ora apelante, portanto, o devido respeito para com a policial militar que estava em atividade,
dentro de espaço reservado
à administração militar, não há como ser dado provimento ao apelo, sendo mantida a condenação.

Mantida a condenação, passo a analisar a dosimetria da pena.

DA REDUÇÃO DA PENA
:

Quanto ao pedido para que se reduza a pena cominada, tenho que tal pleito não prospera, pois, da simples leitura do termo da sentença, se observa que a pena foi cominada em patamar acima do mínimo ante a presença de circunstância desfavorável, senão, vejamos excerto da sentença,
verbis
:

“Os demais membros do Colendo Conselho Permanente de Justiça acompanharam o volto do juiz-presidente
para julgar procedente a denúncia e
CONDENAR
o
acusado
ELCIAS NAZARÉ ROCHA
,
qualificado nos autos,
pela prática do crime de desacato a superior previsto no artigo 298 do Código Penal Militar
.

Passo à individualizaço e aplicaço das penas e fixaço de regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, analisando-se as circunstâncias judiciais, e outros aspectos pertinentes:

1ª.

A gravidade do crime praticado: O fato revela-se bastante grave, pois foi praticado contra uma mulher, nas dependências do quartel e na presença de outros militares;

2ª.

A personalidade do réu: No há elementos que possam revelar personalidade alterada do acusado, de modo a justificar a exasperaço da pena;

3ª.

A intensidade do dolo:

Normal para o tipo, evidenciando-se que a conduta foi praticada em momento em que o acusado estava alterado, sob o efeito de álcool, conforme os depoimentos de testemunhas;

4ª.

A extenso dos danos causados: Os danos foram expressivos para a vítima, que se sentiu bastante abalada emocionalmente, chegando a chorar;

5ª.

O meio empregado: Houve uso da voz e o próprio corpo para gesticular (apontar o dedo);

6ª.

O modo de execuço: O acusado, pelo que se infere dos elementos de prova carreados aos autos, assediou moralmente a ofendida, proferiu palavras ofensivas, fez gesto e insistiu em manter contato com a mesma, quando a mesma no queria (ficou seguindo a ofendida dentro do quartel);

7ª.

Os motivos determinantes: Pelo que se infere dos autos o motivo do crime foi propósito de se impor;

8ª.

As circunstâncias de tempo e lugar: Os fatos ocorreram na noite do dia 7 de
setembro
de 2014, por volta de 19h30min., nas dependências do quartel do 9º Batalho da Polícia Militar, em Breves, PA;

9ª.

Os antecedentes do réu: No há registro de sentença penal condenatória transitada em desfavor do acusado; e

10ª O acusado no demonstrou arrependimento, mas negou a prática do crime.

Atento às circunstâncias judiciais
fixo a pena-base 2 (um) anos de reclusa
, que torno definitiva por no haver circunstâncias atenuantes ou agravantes ou causas de aumento ou diminuiço de pena, que deverá ser cumprida em regime aberto,
conforme dispem os artigos conforme artigo 61, do mencionado Código, c/c 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

É como voto.

O MM. Juiz presidente foi acompanhado em seu voto pelo membro do Conselho Permanente de Justiça RENAN KLAUBER DE MIRANDA LINS, mas houve divergência dos demais membros, que votaram pela fixaço da pena em 4 (quatro) anos de recluso, a ser cumprida no regime aberto, conforme
dispem os artigos conforme artigo 61, do mencionado Código, c/c 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Os integrantes que votaram pela fixaço da pena em 4 (quatro) anos de recluso, com fundamento nos artigos 44, § 2º, do Código Penal, em conformidade com o seu § 1º, e artigos 43, I, e 45, § 1º, do mesmo Código, substituiu a pena privativa de liberdade por 1 (um) de multa e outra restritiva de direito de prestaço pecuniária, a de multa

no patamar de 30 (trinta) dias-multas, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser recolhida em favor do fundo penitenciário nacional, e a de prestaço pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo vigente à época do fato, com destinaço a ser definida pelo juízo, a ser destinado para entidade a ser definida pelo juízo da execuço, devendo tais valores serem atualizados pelo IPCA ou outro índice que o substituir, desde a data do fato, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado da sentença, até o efetivo pagamento. ”

Da sentença prolatada, excerto ao norte colacionado, pode-se
observar que o magistrado, obedecendo ao critério trifásico, na primeira fase da dosimetria reconheceu a presença de circunstâncias desfavoráveis ao apelante, apresentando estas fundamentação suficiente à manutenção das mesmas como tal, não havendo reparos a serem feitos na sentença condenatória, pois, conforme vasta manifestação jurisprudencial, a pena base só será cominada no mínimo apenas quando todas as circunstâncias forem favoráveis, o que não ocorre no caso em comento, senão, vejamos a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E POSSE ILEGAL DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
PENA
BASE. EXACERBAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
MÍNIMO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNICAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS
. COMPROVAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE
PENA
. EXACERBAÇÃO. COMPORVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VERIFICADA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPORVIDO E DE OFÍCIO ALTERADO O REGIME DE CUMPRIMENTO DA
PENA
. 1. (...)3. A
pena
base somente será fixada no
mínimo
legal quando
todas
as
circunstâncias

judiciais

forem

favoráveis
ao agente. In casu, a fixação da
pena
-base acima do
mínimo
legal restou suficientemente justificada, em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, estando correta a dosimetria da
pena
que obedeceu ao sistema trifásico de
aplicação
da reprimenda, sendo a mesma necessária e suficiente para reprovação do crime. Precedentes e Súmula Nº 23 TJPA. 4. Uma vez que o regime de cumprimento inicial da
pena
fora fixado acima do previsto em lei sem a devida motivação, outra alternativa não há que readequá-lo de ofício. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E DE OFÍCIO ALTERADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE
PENA
. DECISÃO UNÂNIME. (
Número do processo CNJ:
0000886-45.2011.8.14.0070
Número do acórdão:
165.159
Órgão Julgador:
2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
Relator:
RONALDO MARQUES VALLE Julgamento
:
20/09/2016
Publicação:
27/09/2016).

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
onde,
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(
Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414
)
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...]”.

Contudo, na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa Corte Suprema, confira-se:

“
O juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo”

(
STF – HC 76.196, Relator: Ministro
Maurício
Corrêa
, Data de Publicação: DJe 15/12/2000
).

Neste sentido, convém mencionar que:

“[...] a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada [...]”
(
STJ – EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456 RS, Relator: Ministro
Jorge Mussi
, Data de Publicação: DJe 02/05/2012
).

Neste sentido,
Cleber Masson
(
Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592
)
, ensina que,
verbis
:

“.... Somente
quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal
...”.

Na linha do entendimento doutrinário já sedimentado, Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418) adverte que
“é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base.
Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”.
(
NEGRITEI
).

Ressalto que o dispositivo legal violado prevê pena mínima de 06 meses e máxima de 04 anos de reclusão, tendo o magistrado a
quo
, na 1ª fase da dosimetria, fixado a pena em 02 anos, sendo tal patamar alterado
pelos membros do Conselho de Sentença que, fundamentadamente, apresentaram as razões pelas quais entenderam caber cominação de pena mais gravosa, não merecendo censura o aumento realizado na primeira fase da dosimetria, pois, a pena se mostra proporcional à conduta do apelante, não se denotando um desbordo das margens determinadas pelo legislador, se mostrando proporcional o
quantum
cominado à conduta praticada, razão pela qual deve ser mantida tal exasperação uma vez que devidamente fundamentada a decisão por sua aplicação.

Assim, não há que se fazer reparos na dosimetria da pena, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, pois se mostra
adequada à conduta do apelante.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

Belém, 26/09/2023